Tribunal: TJDFT
Processo: 0719205-39.2023.8.07.0020
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0719205-39.2023.8.07.0020 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE EMBARGADO: LAURINDO SERGIO REPRESENTANTE LEGAL: LAURINDO SERGIO FILHO D E S P A C H O Citem-se e intimem-se os herdeiros LAURINDO SÉRGIO FILHO, KAREN LUCY CAMPOS SÉRGIO e NANRERY MENDONÇA SÉRGIO, com base nos dados informados no ID 63348746, para que se habilitem nos autos como sucessores de LAURINDO SÉRGIO, mediante a constituição de advogado ou da Defensoria Pública para representá-los. Advirto que o benefício da justiça gratuita é pessoal e intransmissível, nos termos do art. 99, § 6o, do CPC. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator